Tribunal: TJBA
Processo: 8031735-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031735-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ILA MORAES BRAZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO

AGRAVADO: ANTONIO MARCELO CELESTINO ZOLLINGER e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA, THIAGO FERRARI DIEGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031735-26.2025.8.05.0000
,
tendo como
Agravante
s
GABRIEL VINICIUS SOUZA DE SOUZA

e

ILA MORAES BRAZ DA SILVA

e
Agravado
s

HBA S/A ASSISTENCIA
MÉDICA
E
HOSPITALAR e
Outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR